Tribunal: TJMT
Processo: 1002125-74.2024.8.11.0009
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002125-74.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SALETE DIONISIO DA SILVA - CPF: 534.138.814-34 (APELANTE), VERUSKA MAGALHAES ANELLI - CPF: 483.456.118-69 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - Direito do consumidor. Apelação cível. Relação jurídica de consumo. Cartão de crédito consignado. Contratação eletrônica. Assinatura por biometria facial. Saque comprovado. Fraude não demonstrada. Sentença mantida.

I -
Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Salete Dionísio da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Pan S.A. A autora alegou que acreditava ter contratado um empréstimo consignado comum, mas que, na verdade, firmou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, sem compreender as condições do negócio.

II -
Questão em discussão

A questão central consiste em definir a validade da contratação do cartão de crédito consignado efetuada de forma eletrônica, mediante biometria facial, e se houve vício de consentimento, erro substancial ou prática abusiva que justifique a nulidade do contrato. Sustenta ainda a apelante a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, bem como a condenação do banco ao pagamento de danos morais e repetição de indébito.

III -
Razões de decidir

Rejeita-se a pretensão recursal. O contrato foi formalizado por meio eletrônico, mediante assinatura digital com biometria facial, selfie, geolocalização e registro de IP.

Os elementos constantes dos autos comprovam a legalidade do negócio jurídico, inexistindo prova de vício de consentimento ou erro substancial que possa invalidar a manifestação de vontade. A alegação de que a apelante acreditava tratar-se de empréstimo consignado comum não se sustenta, uma vez que o contrato contém informações claras sobre o produto “Cartão Benefício Consignado Pan”, com descrição dos encargos e autorização de reserva de margem consignável.

IV -
Dispositivo e tese

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SALETE DIONISIO DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da ação “Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito” (Proc. nº 1002125-74.2024.8.11.0009), ajuizada em face do BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes. A r. sentença também condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade judiciária (Id. nº 321542941).

A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da contratação por vício de consentimento, afirmando que acreditava contratar empréstimo consignado comum, mas, de fato, firmou contrato de cartão de crédito consignado (RCC), o que teria violado os princípios da boa-fé e transparência. Aduz ausência de informação clara sobre as condições do negócio, requerendo a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado, além da condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. nº 321542947), defendendo a regularidade da contratação e pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RCC) firmado entre as partes, a existência de eventual vício de consentimento na contratação e a alegada prática abusiva decorrente de suposta falta de clareza nas informações prestadas pela instituição financeira.

Conforme se extrai dos autos, a apelante ajuizou a presente ação sustentando que acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, mas que, na realidade, firmou contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que, segundo afirma, não compreendeu integralmente.

Alega ainda que o produto contratado é excessivamente oneroso e sem termo final definido, pleiteando, por conseguinte, a conversão para empréstimo consignado e indenização por danos morais.

Entretanto, do conjunto probatório produzido, constata-se que o Banco Pan S.A. comprovou a regularidade da contratação e a ausência de qualquer vício de vontade.

Os documentos constantes dos Ids 179062659 e 179062661 demonstram que a autora, em 18/07/2022, firmou o Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN e o Termo de Consentimento, ambos assinados eletronicamente, mediante biometria facial, com envio de selfie, geolocalização e registro do endereço IP do dispositivo utilizado.

Ademais, foi juntada a solicitação de saque do limite do cartão, na qual a própria autora solicitou o crédito de R$ 3.335,00, valor que foi efetivamente transferido, via TED, para a conta bancária de sua titularidade no Banco Itaú (agência 232, conta nº 000042855-7), fato que não foi impugnado (Id

321542926).

A propósito, o juízo de origem consignou que “ao proceder à contratação em 18/07/2022, a autora não dispunha de margem consignável para efetuar novo empréstimo, razão pela qual recorreu ao saque por meio da utilização do limite do cartão de crédito, sendo o valor integralmente creditado em sua conta bancária”.

Tais elementos evidenciam que a apelante aderiu conscientemente ao contrato e se beneficiou dos valores creditados, inexistindo prova de que o saque tenha sido realizado por terceiro fraudador.

O contrato juntado aos autos contém cláusulas claras sobre o produto contratado e a modalidade de desconto em folha, bem como o demonstrativo dos encargos, taxas de juros e forma de pagamento.

Assim, o simples arrependimento posterior ou a alegação genérica de desconhecimento não configuram erro substancial a justificar a anulação do negócio, nos termos do art. 138 do Código Civil.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à verificação da existência de vício de consentimento capaz de comprometer a validade da manifestação de vontade. No entanto, como corretamente destacou a sentença, não há nos autos qualquer indício de dolo, coação, erro essencial ou má-fé do fornecedor.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente no fato de que a apelante, mesmo alegando não compreender o contrato, não impugnou a autenticidade dos documentos, tampouco apresentou prova de que o crédito não lhe foi disponibilizado ou utilizado.

Por outro lado, a instituição financeira comprovou, de forma minuciosa, todos os elementos da contratação, apresentando instrumentos contratuais, comprovante de depósito e histórico de transações.

Dessa forma, não há qualquer vício a macular o negócio jurídico, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a validade do contrato e a legitimidade dos descontos efetuados.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial,

este Egrégio já decidiu
:

EMENTA:
“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
(TJMT – RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 08/11/2022) (
grifei
e negritei).

EMENTA:
“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 12/07/2022) (
grifei
e negritei).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:

Além disso, a apresentação de contrato virtual, assinado eletronicamente pelo consumidor, acompanhado de fotografia pessoal enviada por ele próprio (selfie) e de coordenadas de geolocalização, indicando ter a assinatura eletrônica sido realizada exatamente no endereço da Autora, comprovam cabalmente a contratação do empréstimo.5. Dessa forma, não restou demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade da contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dão ensejo à indenização por dano moral. (N.U 1047954-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do
crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. ((N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024, TJ/MT).

Ressalte-se, ademais, que o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas tal prerrogativa não autoriza o consumidor a eximir-se de trazer aos autos indícios mínimos de irregularidade.

Da mesma forma, o art. 373, II, do Código de Processo Civil, impõe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, encargo plenamente atendido pelo Banco Pan.

Assim, à luz do conjunto probatório, não há qualquer elemento que ampare a alegação de vício de consentimento, tampouco se vislumbra ato ilícito que enseje dano moral indenizável. O banco atuou em exercício regular de direito, consoante o disposto no art. 188, I, do Código Civil, inexistindo abuso ou má-fé.

Portanto, diante da contratação válida e da inexistência de prova de irregularidade, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida. Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15 % sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, § 3º, do CPC.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025